Tribunal: TJDFT
Processo: 0729569-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729569-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOAO ALBERTO WANDERLEY IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA AGRICULTURA ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DF DESPACHO Emende-se a Inicial com o fito de comprovar, objetivamente, que o mencionado ato da autoridade coatora impugnado, intitulado "Carta n. 7/2021 - SEAGRI/SRF" (ID Num. 29005071), é ordinatório terminativo, proferido no âmbito do indicado processo administrativo n. 0700-02168/2016, de modo a demonstrar que a referida Carta não se trata de mero documento para fins de esclarecimentos ao impetrante. Emende-se, também, para comprovar que o ato impugnado não se encontra sujeito à apreciação de recurso administrativo com efeito suspensivo (art. 5o, inciso I, Lei n. 12.016/2009). Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2021 17:46:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora